Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-37.2023.8.11.0078
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000745-37.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY SENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 080.382.323-13 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL IDÔNEO QUANTO A PARTE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA REMANESCENTE. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TEMA 506 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado privilegiado (art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 222 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há materialidade delitiva válida quanto aos comprimidos apreendidos; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a destinação mercantil da droga remanescente.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige prova pericial idônea acerca da natureza da substância apreendida, sendo inválido o exame preliminar realizado em desacordo com o art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

4. A ausência de qualquer exame técnico-científico sobre os comprimidos apreendidos impede a formação de certeza quanto à sua natureza entorpecente, impondo o reconhecimento da ausência de materialidade delitiva.

5. Remanescendo apenas a apreensão de uma porção de maconha de 1,06 g, quantidade ínfima, desacompanhada de elementos concretos indicativos da mercancia, não se revela suficiente para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

6. O julgamento do Tema 506 pelo STF estabeleceu a presunção de porte para consumo pessoal de
Cannabis sativa
quando a quantidade apreendida for inferior a 40 g, e impôs ao Estado o ônus de comprovar, de forma concreta e inequívoca, a destinação mercantil da substância, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Diante da existência de dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, deve ser aplicada a regra do
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para reconhecer a ausência de materialidade quanto aos comprimidos apreendidos e, no que remanesce, desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 159, § 1o, e 386, VII; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.865.262/MA e AREsp n. 2.287.985/SP; TJMT, ApCrim n. 0000834-42.2018.8.11.0017, ApCrim n. 1014058-37.2023.8.11.0055, ApCrim n. 0015647-62.2019.8.11.0042 e ApCrim n. 1013283-79.2022.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000745-37.2023.8.11.0078

APELANTE: WESLEY SENA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em favor do réu
WESLEY SENA RODRIGUES DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000745-37.2023.8.11.0078, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado privilegiado (art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial aberto, além de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
(id. 329511875).

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e de ausência de elementos caracterizadores da mercancia de drogas, bem como diante da inexistência de laudo pericial referente a parte da substância apreendida, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, do referido diploma legal
(id. 329511883).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
id. 329511885
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apresentou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 342050884).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“
(...) No dia 04/12/2022, por volta das 2h30min, na Avenida Jáu esquina com a Avenida Dourado, no estabelecimento conhecido como ‘Rancho Beer’, nesta cidade e Comarca, o denunciado WESLEY SENA RODRIGUES DA SILVA, consciente e voluntariamente, em companhia do adolescente Carlos Daniel Alves dos Santos agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, possuíam e traziam consigo para fins de traficância 11 (onze) comprimidos de substância análoga a ecstasy pesando 5,30 gramas e 01 porção de maconha pesando 1,06 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 114193942), Boletim de Ocorrência no 2022.333971 (id. 114193943), Auto de Apreensão (id. 114193949), Laudo Preliminar de Entorpecente (id. 114193966) Relatório Policial (id. 114193966), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta no incluso caderno investigativo que a Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado WESLEY fomentava o tráfico de drogas na região do estabelecimento comercial conhecido como ‘Rancho Beer’.

Com as informações, a Polícia Militar foi até o local mencionado, onde avistaram o denunciado que estava na companhia do menor Carlos Daniel Alves dos Santos.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem pessoal, ocasião em que foram localizados com o réu 01 (uma) porção de maconha e 11 (onze) comprimidos de substância análoga a ecstasy, enquanto com o adolescente CARLOS foram localizados 02 (dois) comprimidos de substância análoga a ecstasy, sendo o material apreendido e o denunciado e o adolescente conduzidos à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Registra-se que, em relação ao menor Carlos Daniel Alves dos Santos foi instaurado o auto de investigação de ato infracional n° 169.6.2022.1834 (21/2022), em trâmite na Delegacia de Polícia de Sapezal.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.
(...)”
(
sic,
id. 329511439).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, o que resultou na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria delitiva e à destinação mercantil da substância apreendida, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Sustenta, ainda, a inexistência de prova da materialidade delitiva relativamente aos comprimidos apreendidos, porquanto não submetidos a exame pericial apto a atestar sua natureza ilícita.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, salientando que inexistem elementos probatórios indicativos da mercancia, sobretudo diante da ínfima quantidade de droga apreendida.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, exige-se a demonstração inequívoca da existência, natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, elementos que devem ser atestados mediante prova pericial idônea.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório, desde que revestido de grau de certeza equivalente e produzido por perito oficial, nos mesmos moldes do definitivo:

“(...) Em regra, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de grau de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.865.262/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/08/2025).

No mesmo sentido, esta Egrégia Primeira Câmara Criminal tem já decidiu que:

“(...) A materialidade do delito restou comprovada mediante auto de constatação preliminar e laudo de exame preliminar realizados por peritos oficiais, o que supre a ausência do laudo toxicológico definitivo, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000834-42.2018.8.11.0017, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/10/2025).

“(...) A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1014058-37.2023.8.11.0055, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/04/2025).

Todavia, a flexibilização procedimental pressupõe que a prova pericial preliminar apresente segurança técnica mínima suficiente para a formação do juízo condenatório.

No caso concreto, houve a apreensão de 11 (onze) comprimidos com aparência de ecstasy e de uma porção de substância análoga à maconha, conforme auto de apreensão de id. 329511411.

Da análise detida dos autos, evidenciam-se fragilidades probatórias insanáveis quanto à demonstração da materialidade delitiva dos comprimidos apreendidos, comprometendo a higidez do decreto condenatório nesse ponto específico.

O art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal estabelece que, na ausência de perito oficial, o exame será realizado por
duas pessoas idôneas
, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica.

A exigência de pluralidade de peritos não oficiais constitui requisito formal inafastável, destinado a conferir maior confiabilidade ao exame pericial realizado em caráter excepcional.

Conforme se verifica do termo de compromisso constante dos autos, foi nomeado apenas um investigador de polícia como perito
ad hoc
, em manifesta inobservância à exigência legal.

Transcrevo o trecho pertinente do documento:

“
Ao(s) quatro (04) dia(s) do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte dois (2022), nesta cidade de Sapezal/MT, no(a) Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde presente se achava o(a) Sr(a). Dr(a). Heberth Hugo Montenegro Da Souza, Delegado (a) respectivo (a), como escrivão (ã) AD HOC Josevaldo Da Silva Tavares,
aí presentes também o(a) Sr(a). Fábio Pereira Mendonça, investigador de polícia, Matrícula 111958, lotado nesta delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sapezal/MT, (65) 3383-3038, perito nomeado e compromissado
, ao mesmo foi deferido o compromisso legal que aceitou, de bem e fielmente desempenhou a função de ‘PERITO AD HOC’, tendo a autoridade o encarregado de EXAMINAR PRELIMINARMENTE
” (...)” (
sic
, id. 329511406).

A nomeação de apenas um perito não oficial configura vício formal insanável, que compromete a validade do exame preliminar realizado nos comprimidos apreendidos.

Além disso, o laudo preliminar n. 600.2.04.2022.013400-01 consignou expressamente que “
o material 'B' não foi submetido a teste preliminar
” (id. 329511428).

Ou seja, os comprimidos apreendidos, identificados como material “B”, sequer foram submetidos a qualquer análise técnica capaz de identificar sua composição química ou natureza entorpecente.

Não há nos autos laudo toxicológico definitivo que supra a deficiência do exame preliminar quanto aos comprimidos.

O único laudo pericial conclusivo refere-se exclusivamente à porção de maconha apreendida (material “A”), que apresentou resultado positivo para
Cannabis sativa L
.

Assim, a precariedade da prova pericial impede a formação de certeza quanto à natureza entorpecente dos comprimidos, inviabilizando a manutenção do juízo condenatório nesse particular.

Diante desse cenário, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao postulado
in dubio pro reo
, reconhece-se a ausência de materialidade delitiva quanto aos 11 (onze) comprimidos descritos na denúncia como substância análoga a ecstasy.

Reconhecida a ausência de materialidade quanto aos comprimidos, remanesce apenas a apreensão de uma porção de maconha, com peso de 1,06 g.

A apreensão e a ilicitude dessa porção não são objeto de controvérsia, haja vista a existência de laudo preliminar que confirmou tratar-se de substância entorpecente consistente em maconha (id. 329511428).

Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas de que a substância foi apreendida em poder do apelante. Os policiais militares responsáveis pela abordagem foram uníssonos ao afirmar que a porção de maconha foi localizada durante a busca pessoal realizada no momento do flagrante.

O policial militar Hagau dos Santos Franco relatou que a denúncia anônima indicava indivíduo responsável pela comercialização de drogas no evento, cuja descrição de vestimenta coincidia com aquela utilizada pelo acusado. Informou, ainda, que, durante a diligência, foram encontradas substâncias ilícitas com o apelante e com um adolescente, consistentes em comprimidos com aparência de ecstasy e uma porção de maconha, destacando que a maior parte da droga foi apreendida em posse de Wesley, enquanto o menor portava apenas alguns comprimidos. Acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

O policial militar Francisco Magno Pereira da Silva, ouvido em juízo, afirmou que a guarnição recebeu denúncia anônima de que o acusado estaria comercializando drogas no local. Relatou que, ao chegar ao estabelecimento, identificaram Wesley e o adolescente, e procederam à abordagem, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes com ambos, embora não se recordasse da quantidade exata apreendida com cada um.

A testemunha Carlos Daniel Alves dos Santos, adolescente à época dos fatos, declarou, em juízo, que os policiais apreenderam três comprimidos que estavam em sua posse, destinados ao consumo próprio. Afirmou que não avistou se o apelante foi apreendido com outros entorpecentes.

O apelante Wesley Sena Rodrigues da Silva, em seu interrogatório, negou a prática do tráfico de drogas, admitindo ser usuário. Alegou que os entorpecentes foram encontrados exclusivamente com o adolescente, a quem não conhecia previamente, tendo o conhecido no evento.

Não obstante a negativa do acusado, não há razões para descredenciar a palavra dos policiais que atenderam à ocorrência, porquanto seus depoimentos mostraram-se coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual assumem especial relevância probatória.

Contudo, embora tenha sido apreendida substância entorpecente e haja comprovação da autoria delitiva, o conjunto probatório produzido não se mostra apto a revelar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a presença de elementos concretos indicativos de mercancia.

Nesse contexto, merece acolhimento o pleito subsidiário da defesa de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos arts. 33 e 28 da Lei n. 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, quais sejam: quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que, em casos de dúvida quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, para que se desclassifique a conduta para o delito de posse para consumo próprio:

“(...) A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que, em casos de dúvida quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas (...)
” (STJ, AREsp n. 2.287.985/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso de Apelação n. 0015647-62.2019.8.11.0042, ocorrido em 11/07/2025, firmou compreensão no sentido de que “
a condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da posse consciente e da finalidade mercantil da substância entorpecente, ressaltando, ainda, que contradições testemunhais, ausência de vínculo objetivo entre o acusado e o local da apreensão, bem como a falta de elementos externos de corroboração, impedem a formação de juízo condenatório
”.

De igual modo, esta Câmara, ao apreciar a Apelação Criminal n. 1013283-79.2022.8.11.0015, sob minha relatoria, firmou entendimento no sentido de que a apreensão de quantidade ínfima de droga, desacompanhada de instrumentos típicos da traficância e inserida em contexto de vulnerabilidade social, não autoriza, por si só, a condenação pelo delito de tráfico.

No caso, a quantidade de maconha apreendida, consistente em apenas uma porção de 1,06 g, revela-se significativamente reduzida e plenamente compatível com o consumo pessoal, sobretudo à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.

Além disso, não foram apreendidos com o apelante instrumentos característicos da mercancia, como balança de precisão, material para fracionamento ou anotações típicas do tráfico. A quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mencionada nos autos não teve sua origem esclarecida, tampouco foi utilizada como fundamento acusatório, razão pela qual não pode ser considerada indicativo de traficância.

A denúncia anônima que motivou a abordagem policial, apesar de relevante para a deflagração da diligência, não constitui elemento probatório autônomo apto a sustentar condenação criminal, quando não corroborada por provas independentes.

Cumpre ressaltar, ainda, que a simples presença do apelante em local conhecido pelo tráfico de drogas não autoriza, automaticamente, a conclusão de que praticava a comercialização de entorpecentes, especialmente diante da quantidade irrisória de droga apreendida.

Nesse panorama, a prova produzida revela-se precária e insuficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a destinação mercantil da substância apreendida.

Impõe-se, portanto, a aplicação do marco interpretativo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, segundo o qual a apreensão de quantidade inferior a 40 g de maconha atrai presunção favorável ao porte para consumo pessoal, transferindo ao Estado o ônus de demonstrar, de forma concreta e individualizada, a intenção de comercialização.

Na ausência de elementos aptos a afastar essa presunção, a conduta imputada ao réu não se subsume ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06, devendo ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, com as consequências jurídicas pertinentes.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para reconhecer a ausência de materialidade delitiva quanto aos comprimidos descritos na denúncia e, no que remanesce, afastar a tipicidade da imputação do crime de tráfico de drogas,
ABSOLVENDO
o réu
Wesley Sena Rodrigues da Silva
da imputação prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desclassificando a conduta para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, nos termos do Tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem para que, após o trânsito em julgado, sejam adotadas as providências pertinentes à execução das medidas de natureza educativa e administrativa previstas no art. 28, I e III, da Lei de Drogas, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026